Tribunal: TJDFT
Processo: 0721989-58.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721989-58.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERICA GRACIELI DE SOUZA, EMILYN FRANCINY DE SOUZA GOUVEIA, R. G. S. G., DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: ERICA GRACIELI DE SOUZA APELADO: DISTRITO FEDERAL, ERICA GRACIELI DE SOUZA, EMILYN FRANCINY DE SOUZA GOUVEIA, R. G. S. G. REPRESENTANTE LEGAL: ERICA GRACIELI DE SOUZA D E S P A C H O Vistos. A parte apelante não comprovou o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso. Ante o exposto, intime-a para apresentar o comprovante do pagamento tempestivo do preparo ou para promover o seu recolhimento em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator